Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-59.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. USO DE ALICATE PARA ROMPER CORRENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. AMEAÇA. EXPRESSÕES INTIMIDATÓRIAS PROFERIDAS CONTRA SEGURANÇA. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO E DO SOSSEGO. GRITARIA NO INTERIOR DE DELEGACIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL CONVERGENTE. INSTRUMENTO DO CRIME APREENDIDO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MANTIDA. REINCIDÊNCIA. MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA USO DE CRITÉRIO DESFAVORÁVEL. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II (furto qualificado tentado), e 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal, e no artigo 42, inciso I, da Lei de Contravenções Penais (perturbação do trabalho e sossego), todos em concurso material (art. 69 do CP).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao furto qualificado tentado, ao crime de ameaça e à contravenção penal de perturbação do trabalho e do sossego; e, (ii) subsidiariamente, ao pedido de redimensionamento da pena, com afastamento da valoração negativa da conduta social e aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável.
III – Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria do furto qualificado tentado foram demonstradas pela prova oral convergente — depoimento presencial do segurança, confirmação pela vítima do furto e relato dos policiais militares —, pela apreensão do alicate tipo corta-frio na posse do réu no ato da prisão em flagrante e pelo reconhecimento espontâneo do acusado de que o instrumento lhe pertencia, afastando qualquer dúvida razoável sobre a conduta imputada.
4. A teoria da perda de uma chance probatória, invocada para justificar a absolvição em razão da não juntada das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, é inaplicável quando o conjunto probatório remanescente, por si só, é robusto e suficiente para sustentar a condenação, sendo as imagens mero elemento reforçador e não prova indispensável à demonstração da autoria.
5. As ameaças foram narradas de forma coerente e convergente por duas testemunhas independentes — o segurança e a vítima do furto —, que descreveram com precisão as expressões intimidatórias proferidas pelo acusado, tanto no supermercado quanto no interior da delegacia. A ausência de lembrança do policial militar quanto às ameaças não equivale à negação de sua ocorrência.
6. A contravenção penal de perturbação do trabalho e do sossego foi confirmada por três testemunhas independentes, de forma unânime e consistente, sendo suficiente para o preenchimento do tipo contravencional a descrição objetiva de que o acusado gritava muito dentro da cela, perturbando o trabalho dos policiais, não exigindo o art. 42, I, da LCP perturbação de grande magnitude ou longa duração.
7. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade de qualquer das infrações imputadas, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo correta a manutenção da condenação em todos os seus termos.
8. A valoração negativa da conduta social, fundada na prática de crime durante o cumprimento de execução penal, é idônea e demonstra o descaso do acusado quanto à função ressocializadora da pena.
9. Em relação ao “quantum” de aumento, o Superior Tribunal de Justiça reconhece válidos os dois critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. A ausência de fundamentação para aplicação do critério menos favorável impõe a alteração para o critério mais benéfico.
IV – Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.